Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704086-82.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON ALVES DA SILVA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Na forma dos arts. 54, parágrafo único, e 42, §1o, da lei 9.099/1995, o preparo recursal compreenderá o pagamento das custas processuais e do preparo, e deverá ser feito no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O autor teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido, e, após oportunizado o recolhimento das despesas inerentes ao recurso, se limitou a comprovar o pagamento do preparo, desacompanhado das custas. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. ISSO POSTO, não conheço do recurso. Custas processuais pelo recorrente. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J